Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. OCORRÊNCIA DE ESTELIONATO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DE ADQUIRENTE DE BOA FÉ NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA E DETERMINA QUE ELE PROVIDENCIE A ENTREGA ESPONTÂNEA DE VEÍCULO AO AUTOR A QUEM CABERÁ SER O FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM. O VEÍCULO DEVE PERMANECER NA POSSE DA AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, em que o juiz determinou a inclusão do agravante no pólo passivo da demanda e determinou que providenciasse a entrega espontânea do veículo (que estava em sua posse) à parte autora, a quem caberá ser o fiel depositário do bem.
1.1. Em seu recurso, o agravante pede a reforma da decisão agravada, porquanto é adquirente de boa-fé e não pode ser prejudicado por vício do negócio jurídico anterior a sua aquisição (estelionato cometido por terceiro), substancialmente pela existência de um documento de transferência regular e procuração por instrumento público específica para a transferência de titularidade do veículo, o que deu uma inquestionável aparência de licitude da avença.
2. Na hipótese, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, já que a proprietária original do veículo é a agravada. Apesar de o agravado ter agido de boa-fé, diante da possível ocorrência de estelionato, o veículo deve permanecer na posse da proprietária.
2.1. Importante esclarecer que o art. 1.268 do Código Civil esclarece que “Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono”. O § 2 o do referido artigo acrescente que “não transfere a propriedade a tradição, quando tiver por título um negócio jurídico nulo”.
2.2. A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que presente a suspeita de fraude, deve haver a reintegração de posse do automóvel à proprietária, até instrução processual com a devida dilação probatória (07064776520198070000, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 19/7/2019.)
2.3. Além disso, acolher o pleito do agravante, quando requer que outra pessoa seja fiel depositário do veículo, não gerará nenhum benefício ao recorrente. Ressalte-se que a agravada, por ser fiel depositária, não poderá alienar o veículo a terceiro e por sua integridade ficará responsável.
3. Agravo improvido.